Tribunal: TJMT
Processo: 0044103-06.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta que não houve abandono, mas apenas demora no recolhimento de custas para pesquisa de bens penhoráveis, e requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo executivo por abandono da causa, sem requerimento da parte executada, em hipótese na qual já foi formada a relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo por abandono da causa após a formação da relação processual exige, nos termos do art. 485, §6o, do CPC, e da Súmula 240 do STJ, o requerimento expresso da parte contrária, o que não ocorreu nos autos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo citação válida dos réus e triangularização processual, não é possível ao juízo extinguir de ofício o feito por abandono.
A ausência de manifestação do credor, mesmo após intimação pessoal, não supre o requisito legal do requerimento do réu, que visa proteger o contraditório e evitar decisões prematuras que prejudiquem o regular andamento processual.
A sentença deve ser anulada para que o processo tenha regular prosseguimento, resguardando os princípios da legalidade, contraditório e economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa, após a citação do réu, exige requerimento expresso da parte contrária, conforme dispõe o art. 485, §6o, do CPC, e a Súmula 240 do STJ.
A ausência desse requerimento inviabiliza a extinção de ofício, ainda que haja inércia do autor após intimação pessoal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §1o e §6o; art. 771, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na ExeMS n. 9.682/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 22.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJMT, N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1010402-93.2021.8.11.0006, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.05.2024; TJMT, N.U 0000026-61.1996.8.11.0032, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044103-06.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME - CNPJ: 08.458.926/0001-37 (APELADO), JOSE MARCOS MORGAN - CPF: 388.014.261-00 (APELADO), ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO - CPF: 000.228.591-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta que não houve abandono, mas apenas demora no recolhimento de custas para pesquisa de bens penhoráveis, e requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo executivo por abandono da causa, sem requerimento da parte executada, em hipótese na qual já foi formada a relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa após a formação da relação processual exige, nos termos do art. 485, §6o, do CPC, e da Súmula 240 do STJ, o requerimento expresso da parte contrária, o que não ocorreu nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo citação válida dos réus e triangularização processual, não é possível ao juízo extinguir de ofício o feito por abandono.

A ausência de manifestação do credor, mesmo após intimação pessoal, não supre o requisito legal do requerimento do réu, que visa proteger o contraditório e evitar decisões prematuras que prejudiquem o regular andamento processual.

A sentença deve ser anulada para que o processo tenha regular prosseguimento, resguardando os princípios da legalidade, contraditório e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, após a citação do réu, exige requerimento expresso da parte contrária, conforme dispõe o art. 485, §6o, do CPC, e a Súmula 240 do STJ.

A ausência desse requerimento inviabiliza a extinção de ofício, ainda que haja inércia do autor após intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, §1o e §6o; art. 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl na ExeMS n. 9.682/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 22.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJMT, N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1010402-93.2021.8.11.0006, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.05.2024; TJMT, N.U 0000026-61.1996.8.11.0032, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
0044103-06.2011.8.11.0041.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO: A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, JOSE MARCOS MORGAN, ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nesta
ação de execução
, movida em face de
A Intergas Comércio de Gás Ltda - ME, Jose Marcos Morgan, Eliane Marcela Medina Bueso Machado,
nos termos do art. 485, III, do CPC, com fundamento no abandono da causa (id 281875427).

Pretende o banco apelante seja anulada a sentença a fim de que sejam os autos remetidos de volta à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

Alega, em
síntese, que não houve abandono da causa, apenas demora no recolhimento de custas para realização de pesquisas para encontrar bens penhoráveis.

Sustenta que a extinção do processo nessa fase é prematura, sendo aplicável a regra do art. 794 do CPC e não a do art. 485, III.

Aponta violação aos princípios da economia e utilidade processuais.

Cita jurisprudência no sentido de que a extinção por abandono da causa depende de requerimento da parte contrária (REsp 168036, Súmula 240 do STJ).

Intimada para contrarrazões, a Defensoria Pública atuou como curadora especial dos réus citados por edital e revel, reputando tempestivas as contrarrazões apresentadas nas quais reiterou a jurisprudência defensiva, (id 282716597).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de
A Intergas Comercio de Gás Ltda - ME
e outros.

A sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o do CPC, ante a inércia da parte autora em dar andamento ao feito, não obstante devidamente intimada.

O processo trata de ação de execução de título extrajudicial movida pelo apelante contra os apelados.

Após o trâmite inicial, este Juízo determinou que o exequente fornecesse procedesse à localização de bens passíveis de penhora, a fim de satisfazer a execução.

Conforme documento de id 282716585, foi certificado o decurso do prazo de intimação ao autor para manifestar-se sobre pesquisa realizada no
Infojud
, sem que houvesse manifestação.

Em seguida, o juízo proferiu despacho (id 282716587) determinando a intimação pessoal do autor, via sistema ou carta, para dar impulso processual no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Decorreu novamente o prazo sem manifestação do credor, conforme certidão de id 282716588, na qual consta que o autor e seu advogado foram devidamente intimados.

Assim, uma vez transcorrido o prazo
in albis
, foi proferida sentença extintiva, nos termos do art. 485, III, §1o do CPC (id 282716590).

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação (id 282716591), sustentando, em síntese, que a extinção foi prematura e viola princípios processuais, bem como que dependeria de requerimento da parte contrária.

A parte executada/apelada representada pela Defensoria Pública como curadora especial, apresentou contrarrazões (id 282716597) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Insurge-se o apelante contra a extinção por abandono da causa.

Alega o banco apelante, em
síntese, que não houve abandono da causa, apenas demora no recolhimento de custas para realização de pesquisas para encontrar bens penhoráveis.

Sustenta que a extinção do processo nessa fase é prematura, sendo aplicável a regra do art. 794 do CPC e não a do art. 485, III.

Aponta violação aos princípios da economia e utilidade processuais.

Em que pese a insistência do apelante, restou configurada a inércia.

Cita no apelo, jurisprudência no sentido de que a extinção por abandono da causa depende de requerimento da parte contrária (REsp 168036, Súmula 240 do STJ).

No contexto, merece guarida a premissa de a extinção da execução depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ e art. 485, §6o do CPC.

O art. 485, § 6o, do CPC, na esteira do enunciado de súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça, estabelece um terceiro requisito específico que se aplica às causas em que já houve o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual: oferecida a contestação, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de requerimento expresso do réu.

Neste contexto, considerando a existência de triangularização da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, era imprescindível o requerimento do executado, ora apelado, o que não ocorreu.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete 240, assim sumulado:
“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu
.”

Anota-se que o verbete de súmula n. 240 do STJ somente será afastado quando não houver a citação do réu, o que não é o caso.

Nesse sentido o direcionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6o, DO CPC E SÚMULA 240/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art. 771, parágrafo único, do mesmo estatuto. 2. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, pressuposto imprescindível nos termos da Súmula n. 240/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na ExeMS n. 9.682/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Enunciado 240 da Súmula do STJ)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 28-9-2020, DJe de 1o.10.2020).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – REQUISITO NECESSÁRIO (SÚMULA 240 DO STJ) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC).
(TJMT - N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – RÉU CITADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. O §1o do art. 485 do CPC/2015, diz que a extinção do processo por abandono, hipótese prevista no inciso III do mesmo artigo, exige intimação pessoal da parte autora para “suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
observando-se, ainda, quando formada a triangulação processual, o disposto na Súmula 240/STJ diz que a “extinção o processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.
(TJMT - N.U 1010402-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – ERROR IN PROCEDENDO – ARTIGO 485, §6o, DO CPC – SÚMULA N. 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser anulada a sentença extintiva da ação, por abandono da causa, quando verificado que, tendo sido formada a relação processual, não houve requerimento do réu nesse sentido, em inobservância ao disposto no art. 485, §6o, do CPC e da Súmula n. 240, do STJ.
(TJMT - N.U 0000026-61.1996.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

Logo, diante da falta de requerimento do executado, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025